Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702736-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: EFIGENIA DE FATIMA MINE, SELMA APARECIDA DA SILVA D E S P A C H O Na petição ID 18375719, a agravante requer seja oficiado ao juízo a quo para que mantenha suspenso o processo principal. No presente momento, não vislumbro a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a proximidade do julgamento do recurso, incluído na 29a sessão virtual, designada para o dia 19/08/2020. Indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator